Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721592-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: ERILDA DE FATIMA MOREIRA D E S P A C H O Ao agravante para, querendo, se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora